Tribunal: STF
Processo: Rcl 69826
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da comarca de Goiânia/GO, nos autos do Processo 5456639-68.2021.8.09.0051. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que teria havido aplicação indevida da tese firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 843.112/SP (tema 624/STF), pois a matéria em exame não seria a mesma, tratando-se do reajuste previsto para o benefício de pensão especial na Lei Estadual 14.226/2002.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante é Policial Militar RR do Estado de Goiás e beneficiário da Pensão Especial prevista na Lei Estadual de Goiás nº 14.226/2002. 



    Ajuizou, nos juizados da fazenda pública da comarca de Goiânia – GO, ação ordinária c/c cobrança e obrigação de fazer visando a revisão de sua pensão especial em conformidade com a legislação de regência da matéria.



    O pedido do Autor foi atendido em sede de primeiro grau de jurisdição nos seguintes termos:



    (...)



    A sentença primeva foi cassada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás sob a fundamentação de inadequação da via eleita para discussão da matéria, uma vez que esta se enquadra nas disposições do julgamento do RE 843112/SP – TEMA 624, o qual restou assentado que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção”.



    (...)



    Nesse caso Exa., tem-se que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, aplicou indevidamente a tese sedimentada no referido RE 843.112, e nesse caso, passa a autorizar o manejo da presente Reclamação, nos termos do artigo 988, III e IV, § 4º do CPC. 



    Diz-se isto MMs., porque a matéria tratada no Tema 624 refere-se a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a discussão tratada nos autos da ação ordinária proposta pelo Autor/Reclamante é a aplicação do reajuste legalmente previsto para o benefício (pensão especial) previsto na Lei 14.226/2002”.



    (...)



    Nesse contexto, Exas., não há como fugir da realidade, sendo nítida a utilização indevida da tese expressa no Tema de Repercussão Geral 624 pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás. E como bem se verifica na decisão fustigada, a utilização desta jurisprudência foi a única fundamentação à sustentar a decisão, nesse caso, afastando-se a sua utilização, deve a sentença de primeiro grau ser mantida, em atenção a teoria da causa madura”. (eDOC 1, ID: b81ef554)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 843.112/SP (Tema 624), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que o próprio reclamante afirma que a “decisão proferida pela 1ª Turma esgota as vias recursais, tendo em vista que não há violação direta à Constituição Federal a autorizar o manejo de Recurso Extraordinário” (eDOC 1, ID: b81ef554, p. 2, grifo nosso). Ora, se não há violação à Constituição Federal, não há de se cogitar de competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a matéria.



    Nestes termos, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente